Tribunal: STJ
Processo: 5016748-92.2021.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2264377 - RJ(2022/0389090-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA SANTA ÚRSULA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEREZ DE REZENDE - RJ022019
CENISE GABRIEL FERREIRA SALOMÃO - SP124088
EDYVANA TATAGIBA MEDINA - RJ081067
REINE DE SÁ CABRAL - SP266815
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS ARTS. 493, 494, 504, 933 do CPC. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE
CONSISTE EM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NORMAS QUE SE REFEREM
À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA TAMBÉM ESTÃO SUJEITAS AO REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se pode confundir não atendimento à pretensão com omissão. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à pretensão da parte não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desse Tribunal se consolidou no sentido de que as matérias de
ordem pública não estão imunes ao requisito do prequestionamento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 360666fd-580c-402e-818f-bdb8411d2e43

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 360666fd-580c-402e-818f-bdb8411d2e43

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2264377 - RJ(2022/0389090-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA SANTA ÚRSULA
ADVOGADOS
: JOSÉ PEREZ DE REZENDE - RJ022019
CENISE GABRIEL FERREIRA SALOMÃO - SP124088
EDYVANA TATAGIBA MEDINA - RJ081067
REINE DE SÁ CABRAL - SP266815
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS ARTS. 493, 494, 504, 933 do CPC. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE
CONSISTE EM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NORMAS QUE SE REFEREM
À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA TAMBÉM ESTÃO SUJEITAS AO REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se pode confundir não atendimento à pretensão com omissão. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à pretensão da parte não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desse Tribunal se consolidou no sentido de que as matérias de
ordem pública não estão imunes ao requisito do prequestionamento.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Associação Universitária Santa Úrsula contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso
especial manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região,
proferido em agravo de instrumento interposto nos autos de exceção de pré-
executividade. A controvérsia versa sobre a possibilidade de reconhecimento de
imunidade tributária
isenção de contribuições sociais relativamente ao período de
e/ou
Documento eletrônico VDA54227020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:01
Código de Controle do Documento: 1d67813c-19d1-407a-8b5a-0feba574fa87

dezembro de 2003 a novembro de 2004, período que, segundo a agravante, não teria
sido apreciado nos embargos à execução anteriormente julgados (fls. 259-261).
No agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar
adequadamente a tese de cabimento da exceção de pré-executividade para o
reconhecimento da imunidade tributária, alegando violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015. Argumenta que a Corte de origem
teria adotado fundamentação equivocada ao afirmar que a matéria demandaria dilação
probatória e que estaria acobertada pela preclusão, não obstante o período
controvertido não ter sido objeto de decisão nos embargos à execução anteriormente
opostos (fls. 262-263).
A agravante aponta, ainda, contrariedade e negativa de vigência ao art. 55
da
e ao
do Código Tributário Nacional, defendendo que
Lei no 8.212/1991
art. 14
restou comprovado, de plano, o preenchimento dos requisitos legais para o gozo da
imunidade e da isenção tributária, mediante a juntada de laudo pericial e de
Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS válidos e
renovados, abrangendo o período discutido. Sustenta que tais documentos seriam
suficientes para afastar a exigibilidade das contribuições sociais, dispensando a via dos
embargos à execução (fls. 263-265).
Aduz, também, violação aos arts. 493, 494, 504 e 933 do
sob o
CPC/2015,
argumento de que o Tribunal de origem deixou de considerar documentos
supervenientes e incorreu em erro de direito ao não reconhecer a possibilidade de
apreciação da imunidade tributária em exceção de pré-executividade, bem como ao
entender configurada a preclusão ou coisa julgada quanto ao período de dezembro de
2003 a novembro de 2004. Defende que tais dispositivos autorizariam o exame da
matéria, inclusive diante da natureza declaratória do CEBAS (fls. 264-266).
Por fim, a agravante sustenta que a decisão agravada deixou de observar a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, notadamente as Súmulas 393 e 612
do STJ, bem como precedentes que admitem o reconhecimento da imunidade
tributária em sede de exceção de pré-executividade quando comprovada de plano.
Requer, assim, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática,
Documento eletrônico VDA54227020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:01
Código de Controle do Documento: 1d67813c-19d1-407a-8b5a-0feba574fa87

com o consequente conhecimento e provimento do recurso especial, a fim de anular o
acórdão recorrido ou determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento da
matéria (fls. 266-270).
Intimada para apresentar contraminuta, a Fazenda Nacional permaneceu
inerte (fl. 277).
É o relatório.
VOTO
: O recurso cumpre os requisitos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
extrínsecos e intrínsecos e merece ser conhecido.
A decisão agravada se sustenta em dois fundamentos: a) ausência de
configuração da omissão no acórdão recorrido; e b) falta de prequestionamento dos
arts. 493, 494, 504, 933 do CPC.
Não há razão para modificação do entendimento exteriorizado na decisão
monocrática de fls. 249-253.
O acórdão recorrido restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
COFINS.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS
LIMITES ESTABELECIDOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ERRO
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO. 1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA SANTA ÚRSULA – AUSU em face da
decisão do evento 209, e integrada no evento 217, dos autos
eletrônicos da Execução Fiscal no 0515486-86.2006.4.02.5101, que
rejeitou a exceção de pré-executividade. 2 - Não há dúvida de que a
exceção de pré-executividade permite o exame de matérias
comprovadas de plano, mas nas hipóteses em que o reconhecimento
da imunidade dependa de aferição de todos os requisitos, como é o
caso, a via é incompatível. Precedentes: AR Esp
Rel.
1562053/SP,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
R Esp
Rel. Ministro TEORI
26/11/2019,
19/12/2019;
1110925/SP,
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
D Je
22/04/2009,
3 - Ainda que se entendesse desnecessária a realização
04/05/2009.
de prova por esta já ter sido realizada em outros autos, por certo seria
inviável nova manifestação judicial sobre a questão em razão da
preclusão. Estão em cobrança na execução fiscal originária no 0515486-
86.2006.4.05.5101,
créditos
inscritos
em
dívida
ativa,
CDA
70605021015-06, no valor originário de R$7.682.438,44, relativo a
Documento eletrônico VDA54227020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:01
Código de Controle do Documento: 1d67813c-19d1-407a-8b5a-0feba574fa87

contribuições COFINS e multa, vencidos de
a
A ora
12/2002
03/2005.
Agravante opôs embargos à execução, onde defendeu a
desconstituição da CDA em execução, fundando o pedido no
reconhecimento de sua imunidade tributária para as contribuições em
cobrança. 4 - A sentença proferida nos embargos à execução julgou
parcialmente procedente o pedido para reconhecer o cumprimento dos
requisitos para o gozo da imunidade para o período de
a
15/12/2000
na medida em que apresentado CEBAS para o referido
14/12/2003,
período. Afastou, no entanto, a pretensão para o período de 01/01/2004
a
ao argumento de que, nesse período teria havido a
31/12/2006,
renovação automática ex vi leges pela MP
quando não teria
446/2008,
sido efetivamente examinado o cumprimento dos requisitos para o gozo
da imunidade, o que implicaria a necessidade de a embargante
comprovar o cumprimento dos requisitos, ressaltando que não teria sido
cumprido esse ônus. O recurso de apelação se fundou no sentido de
que haveria nos autos provas de que no período não acolhido, a
Embargante cumpria os requisitos legais para o gozo da imunidade,
tendo sido formulado nos seguintes termos: “que o presente recurso
seja conhecido, julgado provado e provido, para que a R. Sentença seja
anulada ou reformada, reconhecendo a imunidade tributária no que se
refere a COFINS relativa ao período de
a
uma vez
12/2004
03/2005,
que a entidade comprova através de diversas provas que cumpria o
artigo 14 do CTN” 5 - Esta 3a Turma Especializada, ao apreciar os
recursos da Embargante e da União Federal, confirmou a imunidade
reconhecida para o período de
a
Com relação
15/12/2000
14/12/2003.
ao período posterior a
em razão da renovação automática
14/12/2003,
do CEBAS, concluiu pela necessidade de comprovação do
cumprimento dos requisitos do
do CTN. Sendo assim,
art. 14
considerou que os documentos juntados pela Embargante nos autos,
em especial, o laudo pericial, seriam suficientes para comprovar o
cumprimento
dos
requisitos
legais.
O
acórdão
reconheceu
expressamente, em sua fundamentação, que houve o cumprimento dos
requisitos no período posterior a
mas ateve-se ao pedido
14/12/2003,
expressamente formulado pelo contribuinte em seus embargos à
execução, que foi a reforma da sentença para reconhecer a imunidade
tributária também no período de
a
6 - Houve
12/2004
03/2005.
apreciação de todo o período questionado, o que de pronto já afasta a
pretensão de nova discussão das questões através de exceção de pré-
executividade e o acórdão acolheu o pedido formulado pelo própria
embargante, inexistindo erro material apto a permitir nova discussão
sobre a questão. 7 - Como bem concluiu a decisão agravada, no Código
de Processo Civil vigora o princípio do tantum devolutum quantum
appellatum, na forma do
do CPC, o que significa dizer que a
art. 1.013
apelação devolve ao tribunal a matéria impugnada, nos limites da
impugnação. Destarte, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, na medida em que, além de a questão demandar dilação
probatória, ela já foi apreciada nos limites estabelecidos pelo próprio
contribuinte, o que desautoriza nova apreciação da questão. 8 – Agravo
de Instrumento desprovido.

Documento eletrônico VDA54227020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:01
Código de Controle do Documento: 1d67813c-19d1-407a-8b5a-0feba574fa87

Nos embargos de declaração a agravante alegou (fl. 194):

Pois bem, se a toda evidência houve reconhecimento da imunidade
para o período posterior a
e tendo em vista que o objeto da
14/12/2003,
exceção de pré-executividade é justamente o período ent
a
re 12/2003
por certo o recurso de agravo deve ser provido para que a
11/2004,
exceção de pré-executividade seja acolhida, extinguindo por completo o
processo de execução, pairando neste ponto, data vênia, a contradição
no julgado que necessidade ser eliminada sob pena de grave dano a
agravante.
(...)
Permitam, constando no v. acórdão, salvo melhor juízo, que a
imunidade foi apreciada e reconhecida para TODO O PERÍODO, ou
seja,
a
pede vênia para que seja esclarecida a
12/2000
03/2005,
obscuridade de modo que conste no julgado que a exequente/agravada
deve abster-se em dar continuidade a execução no período ent
a
possibilitando, assim, a extinção da execução
re 11/2003
12/2004,
sem necessidade de ingresso de AÇÃO RESCISÓRIA, até porque, o
singelo erro material existente no pedido do recurso não faz coisa
julgada!!!

No acórdão que julgou os embargos de declaração constou o seguinte:

4. Destacou o acórdão que, ainda que se admitisse a utilização de
prova emprestada, embora tenha-se reconhecido o cumprimento dos
requisitos no período posterior a
nos autos dos embargos à
14/12/2003
execução, não houve pedido, em sede de apelação naqueles autos
para que fosse reconhecida a imunidade tributária no período de
a
mas tão somente de
a
12/2003
11/2004,
12/2004
03/2005.
5. Nessa linha, ressaltou a Turma que houve apreciação, nos embargos
à execução, de todo o período questionado, razão pela qual a questão
estaria atingida pela preclusão, restando evidente que o que se
pretende agora é o reconhecimento de pedido não formulado pelo
contribuinte no momento oportuno, o que não se admite.
6. Quanto à alegada obscuridade, cumpre ressaltar que a execução
está extinta tão somente para o período decidido nos autos dos
embargos à execução no 0500451-52.2007.4.02.5101, conforme
formulado pelo contribuinte, devendo ser mantida a decisão embargada
(evento 17) para o período ora pleiteado.

Depreende-se que não houve omissão no acórdão recorrido. Restou
esclarecido que o objeto de cognição no processo dos embargos à execução, no
âmbito do Tribunal de origem, foi o período compreendido ent
e
re 12/2004
3/2005.
Importante destacar que não se pode confundir não atendimento à
pretensão do agravante com omissão. O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário à pretensão da parte não caracteriza falta de prestação
Documento eletrônico VDA54227020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:01
Código de Controle do Documento: 1d67813c-19d1-407a-8b5a-0feba574fa87

jurisdicional. O acórdão decidiu a pretensão de modo integral e com fundamentação
suficiente a controvérsia posta.
A agravante não conseguiu demonstrar de que modo o
II, do CPC,
art. 1022,
restou violado, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso especial, o que torna
sua fundamentação deficiente. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEIS N.
E
10.741/2003
ACESSO A CULTURA. BENEFÍCIO DA MEIA-ENTRADA.
12.933/2013.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
LIVRE
INICIATIVA
E
INCENTIVO À CULTURA. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
ECONOMIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSUAL
CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
II - De início, mister se faz registrar que o provimento do recurso
especial, por contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025, do

pressupõe
que
sejam
demonstrados,
CPC/2015,
fundamentadamente, os seguintes motivos:
(a) que a questão supostamente omitida tenha sido invocada na
apelação, no agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou,
ainda, que se cuide de matéria de ordem pública a ser examinada
de ofício, a qualquer tempo, pelas instâncias ordinárias;
(b) a oposição de embargos aclaratórios para indicar à Corte local
a necessidade de sanar a omissão em relação ao ponto;
(c) que a tese omitida seja fundamental à conclusão do julgado e,
se examinada, poderá conduzir à sua anulação ou reforma;
(d) a inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente para
manter o acórdão.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 1.920.020/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
Dje
14/2/2022,
17/2/2022.
Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de
maneira fundamentada na petição recursal, sob pena de não se
conhecer da alegação por deficiência de fundamentação, dada a
. No caso, deve-se
generalidade dos argumentos apresentados
ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma
vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente,
todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes
solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale
ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.666.265/MG,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
STJ,
21/3/2018;
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.667.456/RS,
Segunda Turma, DJe de
relator
18/12/2017; REsp n. 1.696.273/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017.
III - De igual modo, a prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada por esta Corte, sendo dever
Documento eletrônico VDA54227020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:01
Código de Controle do Documento: 1d67813c-19d1-407a-8b5a-0feba574fa87

do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. No caso, percebe-se que a
parte recorrente manejou os embargos aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos nos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. De fato,
depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao
caso. Como apontado, o órgão julgador não fica obrigado a responder
um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação
suficiente para fundamentar a decisão, sobretudo se notório o caráter
de infringência, como o demonstra o julgado assim ementado: EDcl no
AgInt nos
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
EREsp n. 703.188/SP,
Filho, Corte Especial, julgado em
DJe
(...) VI -
10/9/2019,
17/9/2019.
Agravo interno improvido (AgInt no
relator
REsp n. 2.119.761/RJ,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
10/6/2024,
de
. (grifos próprios).
12/6/2024)

Quanto ao segundo fundamento da decisão recorrida, falta de
prequestionamento dos arts. 493, 494, 504, 933 do CPC, o próprio agravante
reconhece que existiu no seu recurso (fl. 264):

Com efeito, em que pese referidos dispositivos não tenham sido objeto
de apreciação pelo Tribunal “a quo”, nada verdade (sic), por se tratarem
de normas que não precluem, podendo ser alegada em qualquer
momento, esperava a agra- vante que fosse observado o erro na
aplicação do direito por parte do Tribunal “a quo”, já que se tivesse
apreciado o CEBAS e o LAUDO PERICIAL juntados com demais docu-
mentos, certamente reconheceriam a imunidade tributária.

A jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de que as matérias
de ordem pública não estão imunes ao requisito do prequestionamento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL
CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO.
EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Não
cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição" (
. 2. Não há, na hipótese, excepcionalidade
Súmula 267/STF)
apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança contra o ato
judicial impugnado, que indeferiu petição incidental de declaração de
nulidade de ato de demissão de cargo público - apresentada após o
julgamento do agravo em recurso especial e de seus recursos
correlatos -, por entender que, diante do não conhecimento do recurso
especial, por incidência da
não seria viável ingressar
Súmula 211/STJ,
no exame das questões de mérito nele suscitadas e também trazidas na
Documento eletrônico VDA54227020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:01
Código de Controle do Documento: 1d67813c-19d1-407a-8b5a-0feba574fa87

aludida petição incidental, mesmo em se tratando de suposta matéria
de ordem pública.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento
pacificado
no
sentido
da
necessidade
de
prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial,
ainda que a violação a dispositivos infraconstitucionais surja no
julgamento de recurso pelo Tribunal a quo ou que se trate de
4. Agravo interno a que se nega
matéria de ordem pública.
provimento. (AgInt nos EDcl no MS n.
relator Ministro Raul
29.196/DF,
Araújo, Corte Especial, julgado em
DJe de
. (grifo
27/6/2023,
3/7/2023)
próprio).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA
ALHEIA AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
OBSCURIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECONHECIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Descabe alegar omissão quanto ao
exame de matéria estranha ao objeto dos embargos de divergência,
recurso de fundamentação vinculada cuja finalidade precípua é a
uniformização de teses jurídicas divergentes no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça a respeito da aplicação do direito material ou
processual. 2. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de
conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias, necessitam
estar devidamente prequestionadas para ensejar o debate no
3. Incide o óbice da Súmula n. 284 do STF, por
âmbito do STJ.
analogia, na hipótese em que as razões do recurso encontram-se
dissociadas dos fundamentos do julgado embargado. 4. (...) 5.
Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl no
AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.946.950/PA,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
21/8/2024,
26/8/2024)
(grifo próprio).

Por fim, recurso especial e no agravo interno a agravante invoca a Súmula
393 do STJ, o que se revela equivocado porque, de acordo com a Súmula 518 deste
Tribunal: “para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
art. 105,
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54227020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:01
Código de Controle do Documento: 1d67813c-19d1-407a-8b5a-0feba574fa87

Documento eletrônico VDA54227020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:01
Código de Controle do Documento: 1d67813c-19d1-407a-8b5a-0feba574fa87

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.264.377 / RJ
Número Registro: 2022/0389090-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05004515220074025101 05154868620064025101 5004515220074025101 50167489220214020000
5016748922021402000005154868620064025101 5154868620064025101
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA SANTA ÚRSULA
ADVOGADOS : JOSÉ PEREZ DE REZENDE - RJ022019
CENISE GABRIEL FERREIRA SALOMÃO - SP124088
EDYVANA TATAGIBA MEDINA - RJ081067
REINE DE SÁ CABRAL - SP266815
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA SANTA ÚRSULA
ADVOGADOS : JOSÉ PEREZ DE REZENDE - RJ022019
CENISE GABRIEL FERREIRA SALOMÃO - SP124088
EDYVANA TATAGIBA MEDINA - RJ081067
REINE DE SÁ CABRAL - SP266815
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55148107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: 7c66a1ea-e7cd-4791-ae93-bbed7fe7bbc2

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: 7c66a1ea-e7cd-4791-ae93-bbed7fe7bbc2